Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-06.2018.8.26.0103
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001871-06.2018.8.26.0103/50000,
da
Comarca
de
Caconde, em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravada ROSANGELA
APARECIDA NORI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001871-06.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001871-06.2018.8.26.0103/50000
COMARCA: CACONDE (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA NORI
VOTO No 20.204
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra
decisão
que,
em
ação
revisional,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo
E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, julgados sob o
regime dos recursos repetitivos. Alega a legalidade
das taxas de juros praticadas, com o destaque de que a
operação
é
relativa
a
'empréstimo
pessoal
não
consignado', que possui taxas diferenciadas em relação
aos consignados. Aduz não haver no mercado financeiro
e na legislação qualquer elemento para fixar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001871-06.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
3
patamar razoável de juros remuneratórios e que a taxa
média de mercado do BACEN não é apta a tal fim.
Assinala, ainda, a que a decisão que negou seguimento
ao recurso especial violou o art. 489, §1o, do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001871-06.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
4
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN. Confira-se a fls. 399/400.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 347/361) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
da taxa de juros praticada, readequando-a.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Verificando que a taxa estabelecida no contrato é de
22,00% ao mês, portanto, muito superior à taxa média
de
mercado
estabelecida
pelo
BACEN,
impõe-se
o
reconhecimento da abusividade nas cláusulas pactuadas
e
consequente
adequação
do
percentual
exigido,
reduzindo-se as taxas de juros respectivas àquela
divulgada pelo Banco Central à época do pacto” (fls.
358).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação ao art. 489, §1o, do CPC, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001871-06.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO